Tribunal: TJSP
Processo: 2218275-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-31
Data de publicação: 2021-01-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de despesas de condomínio. Decisão que determinou a suspensão da execução pelo prazo de 180 dias em razão do deferimento da recuperação judicial da executada. Crédito que não se submete à recuperação judicial, por se tratar de crédito extraconcursal. Precedentes do C. STJ. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.